Tribunal: TJDFT
Processo: 0707943-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CarlosPSN Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto Número do processo: 0707943-60.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JOAO VINICIUS LOPES SOARES IMPETRANTE: MARCOS GERSON DO NASCIMENTO AUTORIDADE: JUÍZA DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Marcos Gerson do Nascimento, OAB/DF 52.646 em favor de João Vinicius Lopes Soares, devidamente qualificado nos autos, em face da decisão proferida pela MM. Juíza de Direito Substituta do Núcleo de Audiência de Custódia – NAC, a qual converteu a prisão em flagrante em preventiva, pela prática, em tese, do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n° 11.343/06, e posse de arma de fogo. Sustenta o impetrante, em singela síntese, a falta de justa causa apta a ensejar a manutenção da prisão preventiva, vez que se registra equívoco na suposta autoria, que seria atribuída aos irmãos Bruno Wellington Silva Cardoso e Hugo Silva Cardoso, por serem eles os moradores da casa dos fundos. Assinala que o ora paciente reside na casa 1, na parte da frente, e não na 2, onde os entorpecentes, a balança de precisão e a arma foram encontrados. Assenta que “a defesa dos autuados JOÃO VINÍCIUS LOPES SOARES, GABRIEL HENRIQUE ALVES TEIXEIRA E WANDERSON NEVES DE SOUSA em sede de audiência de custódia informou o erro da autoridade policial, inclusive juntado documentos, porém a juíza do NAC, atendo a manifestação do Órgão Ministerial, converteu a Prisão em Flagrante em Prisão Preventiva (doc. anexo), convalidando um ato de abuso de autoridade por parte do Delegado de Polícia da 19a Delegacia de Polícia.” Alega, ainda, a necessidade de se fazer exame papiloscópico para confrontar os dados a serem coletados como forma de esclarecer dúvidas sobre a real autoria do crime aqui registrado. Ao final, informa que o ora paciente é primário e trabalhador, não se registrando nenhum registro após ter se tornado maior de idade, motivo por que invoca o preceito da presunção de inocência. Assim, requer a concessão de liminar inaudita altera pars para revogar a prisão preventiva do ora paciente. Subsidiariamente, formula pedido para a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, notadamente o monitoramento eletrônico. É o breve relatório. Decido. Cumpre registrar, inicialmente, que não há previsão legal de liminar em habeas corpus, sendo uma criação pretoriana. A sua aplicação é medida de exceção e está subordinada a certas situações fáticas, em que a urgência do pedido visa resguardar ou estancar violação ao direito de ir e vir do paciente. Dito isso, o exame do writ em sede de Plantão Judicial é restrito apenas e tão somente aos casos em que resta evidenciada, de plano, a prova inequívoca de que a falta de exame urgente no Plantão ensejará o perecimento do direito da parte. No presente caso, em um exame superficial dos parcos elementos de provas carreados, constata-se que a decisão impugnada converteu a prisão em flagrante em preventiva do ora paciente, porque “o contexto de traficância no qual os agentes foram flagrados, em razão especialmente da natureza e da quantidade do entorpecente, bem como das denúncias anônimas, prévia monitoração e investigação e estreito vínculo do autuado com a prática de delitos graves, evidencia periculosidade suficiente para justificar a prisão preventiva como mecanismo de prevenção de novos riscos à incolumidade pública.” – ID 15450854. Assim, em sede de cognição sumária, o argumento da confusão afeta ao endereço no qual houve a apreensão dos entorpecentes e da arma de fogo, fundamento trazido para justificar a inocência do paciente, não está claro, até porque o auto de prisão em flagrante não foi juntado aos autos e os depoimentos colacionados não tem o condão, por si só, de autorizar a liberdade em sede de plantão judicial, diante da fragilidade probatória e da necessidade de maior instrução. Observa-se que, na hipótese, a concessão da ordem de soltura representa sim riscos à coletividade, sendo imperiosa a custódia cautelar, por não haver modificação na situação fática que ensejou a prisão. O crime imputado ao paciente indica a periculosidade do agente e recomenda a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem e saúde públicas, ainda mais com evidências acerca da mercancia. Vale salientar que eventuais condições pessoais favoráveis não são suficientes para, por si só, autorizar o relaxamento da prisão e/ou liberdade provisória. É cediço que em habeas corpus é vedado o exame aprofundado de provas. A avaliação da real participação do paciente no crime em averiguação, ou questões outras, demanda dilação probatória e será apurada na instrução processual. Lado outro, ao se analisar as circunstâncias fáticas do evento, não se vislumbra a adequação de outras medidas cautelares arroladas no art. 319 do CPP, apresentando-se a prisão como medida necessária. Não se presta a estreita via do writ a análise dos elementos probatórios, satisfazendo-se a prova da materialidade e indícios suficientes da autoria, demonstrados nos autos. Na hipótese vertente, rememore-se, a magistrada a quo trouxe fundamentos a amparar a conversão do flagrante em prisão preventiva, sendo certo que, até aqui, nada há que possa macular o seu teor, vez que ancorado nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, e sopesando as circunstâncias e requisitos legais exigidos para tal mister. Pelo exposto, INDEFIRO a liminar pleiteada. Brasília/DF, 5 de abril de 2020. HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Desembargador no exercício do Plantão Judicial de 2a Instância